Tribunal: TJDFT
Processo: 0704088-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0704088-48.2022.8.07.0018 AGRAVANTES: ANDRE MARTINS DA SILVA, ANA CLEIDE FERREIRA DA SILVA, CARLOS FERREIRA DA SILVA, FRANCISCO MARTINS MIRANDA, JOAO BATISTA MARTINS DA SILVA, JOSE MARTINS DA SILVA, MARIA DE JESUS FERREIRA DA SILVA, RENATA MARTINS DA SILVA, ROSA MELIA FERREIRA DA SILVA, ROSIMAR MARTINS DA SILVA, SEBASTIAO MARTINS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANDRÉ MARTINS DA SILVA e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Asseveram a inaplicabilidade dos enunciados 13 e 83, ambos da Súmula do STJ. Sustentam deficiência na prestação jurisdicional. Aduzem, ainda, que a tese recursal não exige o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Repisam os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004